Tribunal: TJDFT
Processo: 0721189-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM SHOPPING CENTER. QUEDA EM DEGRAU. SINALIZAÇÃO ADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes pedidos de obrigação de fazer (custeio de cirurgia) e indenização por danos morais decorrentes de queda em “shopping center”.
2. A autora alegou ausência de sinalização adequada em área em reforma, o que teria causado lesão grave.
3. O condomínio réu denunciou à lide sua seguradora, que assumiu a defesa em litisconsórcio com o denunciante.
4. A sentença julgou improcedente os pedidos que integra a pretensão autoral, prejudicando a análise da lide secundária e deixando de fixar os respectivos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral e se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil por fato do serviço; e (ii) saber se é cabível a condenação do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada, mesmo com a improcedência da ação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente a permitir o julgamento antecipado, sendo lícito ao juiz indeferir provas inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC).
7. A dinâmica do acidente foi integralmente comprovada por vídeo, tornando desnecessária a prova oral.
8. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, mas exige a demonstração de defeito do serviço, dano e nexo causal (art. 14 do CDC).
9. A prova dos autos demonstra que o local possuía sinalização adequada, corrimãos e iluminação suficiente, inexistindo defeito na prestação do serviço.
10. O acidente decorreu de desatenção da vítima, caracterizando culpa exclusiva do consumidor, hipótese que afasta a responsabilidade do fornecedor (art. 14, §3o, do CDC).
11. A assistência inicial prestada pelo réu não configura reconhecimento jurídico do pedido.
12. Na denunciação da lide, ainda que prejudicado o seu desfecho pelo resultado da ação principal, subsiste o dever do denunciante de arcar com os honorários da denunciada, por força do princípio da causalidade e do art. 129, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso da autora não provido. Recurso da 2a ré (seguradora) provido para condenar o 1o réu (denunciante) ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à lide secundária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 371, 487, I, 85, §§2o e 11, 129, parágrafo único; CDC, art. 14, §§1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.552.803/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09/02/2026.
TJDFT, Acórdão 1622999, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8aTurma Cível, j. 27.09.2022; TJDFT, Acórdão 1996234, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 2045114, Rel(a). Des(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão 2094490, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 04.03.2026.